Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO EM VIRTUDE DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
1. Tendo o imóvel sido ocupado em virtude de comodato verbal, não há que se falar em usucapião, diante da ausência de posse com animus domini por parte do comodatário.
2. Negou-se provimento ao apelo.